Tribunal: TJES
Processo: 0001189-44.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001189-44.2020.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LOCALIZA RENT A CAR SA

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE – INVALIDADE DO ATO
- SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – Consoante se infere dos autos, o documento original de transferência do veículo se encontrava na posse da autora e em branco quando do ajuizamento da ação (fl. 29).

2 - Portanto, sendo o ato realizado mediante fraude, sem o consentimento do seu real proprietário, forçoso reconhecer a sua invalidade.

3 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0001189-44.2020.8.08.0024

PARTES:
LOCALIZA RENT A CAR S.A. E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença id. 7153738, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada por Localiza Rent a Car S.A. em face do Departamento Estadual de Trânsito, que julgou procedente o pedido para declarar nula a transferência do veículo placas QPK3129.

Pois bem.

A autora ingressou com a presente demanda, objetivando a anulação do ato administrativo de transferência do veículo marca Renault, modelo Sandero EXPR 1.0, ano fabricação/modelo 2018/2019, placa QPK3129, RENAVAM 01169449279, porquanto realizado sem a sua anuência.

Sem delongas, deve ser confirmada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois, consoante se infere dos autos, o documento original de transferência do veículo se encontrava na posse da autora e em branco quando do ajuizamento da ação (fl. 29).

Portanto, sendo o ato realizado mediante fraude, sem o consentimento do seu real proprietário, forçoso reconhecer a sua invalidade, como já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NECESSIDADE DE REVERSÃO DO ATO
DANO MORAL CARACTERIZADO RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. Comprovada a transferência fraudulenta da propriedade de bem móvel, junto ao órgão estadual de trânsito, em razão de clonagem de veículo, tem o proprietário o direito ao reconhecimento da nulidade do referido ato (de transferência) e a consequente regularização dos registros respectivos
. 2. As instituições financeiras respondem, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES. Apelação Cível nº 0005009-28.2011.8.08.0011. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data do julgamento 03/12/2020).

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro
minha suspeição para
atuar
neste recurso.

CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

Com o relator